Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA DO APENADO. CONCESSÃO DE INDULTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS RECOLHIDAS APÓS A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL NR. 9.246/2017. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.